Tribunal: STF
Processo: Rcl 77014
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de petição intitulada “reclamação”, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem a assistência de advogado. O requerente noticia a existência de supostas irregularidades no Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre o Deputado Federal André Janones e a Procuradoria-Geral da República. Manifesta, ainda, inconformismo com a decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que arquivou representação apresentada contra o parlamentar. Formula o seguinte pedido:

“DO PEDIDO DE LIMINAR 
1. Diante da gravidade dos fatos e do risco à ordem constitucional, requer-se a concessão de medida liminar para:
    •  Suspender os efeitos do ANPP firmado entre a PGR e o Deputado André Janones, por usurpação da competência do STF e violação à legislação penal. 
    • Determinar a exoneração imediata do Deputado André Janones do mandato parlamentar, com base no artigo 55, VI, da CF/88, até o julgamento do mérito desta reclamação, sob pena de perpetuação de danos irreparáveis à moralidade pública.
(...)

DO MÉRITO
1. No mérito, requer-se:
    • A procedência da reclamação para anular o ANPP, por inconstitucionalidade e ilegalidade, remetendo os autos ao STF para julgamento em foro privilegiado.
    • A declaração de perda do mandato do Deputado André Janones, com determinação à Câmara dos Deputados para cumprimento imediato, nos termos do artigo 55, VI, da CF/88.
    • A intimação da PGR e da Câmara dos Deputados para prestarem informações no prazo legal.

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a reclamação como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 13 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente